Tribunal: TJDFT
Processo: 0718560-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718560-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: TAURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PEDRO HENRIQUE MONTEIRO CELESTINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do instrumento particular de confissão de dívida, declinando a competência em favor da Comarca de Senador Canedo/GO, por ser o local da sede da empresa Agravada. Em decisão de ID 58877256, deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até que o mérito da questão seja decidido pelo Colegiado e determinei fosse intimada a parte agravada. Verificado, pela certidão de ID 59580253, que o Aviso de Recebimento de intimação encaminhada ao agravado PEDRO HENRIQUE MONTEIRO CELESTINO retornou como NÃO CUMPRIDO: AUSENTE, e a intimação encaminhada ao agravado TAURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA retornou como NÃO CUMPRIDO: MUDOU-SE, a parte agravante foi intimada para se manifestar sobre as informações, indicando os novos endereços para cumprimento da diligência, no prazo de 15 (quinze) dias. Pela petição de ID 60232343, a recorrente informa não ter conhecimento de novos endereços e pugna seja realizada a busca junto aos sistemas conveniados a esse Eg. TJDFT, especialmente Sisbajud, Renajud e Infoseg. Ocorre que, como não houve citação no primeiro grau, o pleito da parte recorrente deve ser indeferido, por ser dispensável, no caso concreto, a intimação para responder ao presente agravo de instrumento, já estando, no caso, o recurso apto para julgamento de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de consultas nos sistemas conveniados a esse Eg. TJDFT. Retornem-me conclusos os autos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador